Tribunal: TJMT
Processo: 0007246-64.2019.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007246-64.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JONAS GOMES DE LIMA - CPF: 009.701.851-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA), ELISLANGELA ALVES PASSOS - CPF: 828.205.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO ACUSADO. FUNDADAS SUSPEITAS DECORRENTES DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS CORROBORADAS POR MONITORAMENTO POLICIAL E FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E VALORES EM DINHEIRO APREENDIDOS. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 728 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, absolvendo-o da imputação do art. 35 da mesma lei.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade por ilicitude das buscas pessoal e domiciliar; e (ii) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.

A busca pessoal e domiciliar foi precedida de denúncias anônimas corroboradas por monitoramento policial, intensa movimentação de usuários e flagrante delito, com autorização voluntária do acusado para ingresso na residência.

4.

O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a entrada policial em domicílio em flagrante delito, nos termos do art. 5º, inciso XI, da CF/1988.

5.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas (46,58g de cocaína e 240,64g de maconha), a presença de balança de precisão e a apreensão de valores expressivos em dinheiro afastam a tese de uso pessoal.

6.

Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, são prova idônea para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a busca domiciliar realizada com base em fundadas suspeitas corroboradas por monitoramento prévio e flagrante delito, ainda que iniciada por denúncia anônima. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde do flagrante comercialização, bastando o depósito de substâncias ilícitas destinadas à mercancia. 3. A palavra de policiais, quando coerente e harmoniosa, constitui prova idônea para a condenação”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XI e XXXVIII, d; CP, art. 33,
caput;
CPP, arts. 240, § 2º, 244, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 03/05/2022; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 03, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONAS GOMES DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS GOMES DE LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0007246-64.2019.8.11.0013, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, absolvendo-o, de outro lado, da imputação relativa ao cometimento do delito previsto no art. 35 da mesma Lei.

No mesmo decreto judicial, o i. sentenciante ainda desclassificou a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (posse para consumo próprio) da mesma Lei
em prol da coacusada
Elisângela Alves Passos
, e, em consequência, declarou-lhe extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 254721661, a i. Defensoria Pública Estadual arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar
, por ausência de fundada suspeita, alegando tratar-se de "pescaria probatória". No mérito, postula a
desclassificação do narcotráfico
para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que as substâncias entorpecentes encontradas destinavam-se ao consumo do apelante. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 254721664, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 264738753.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR A OCORRÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JONAS GOMES DE LIMA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião das
buscas pessoal e domiciliar
, alegando que foram angariados
em desrespeito às normas constitucionais
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita por parte da equipe policial para as medidas invasivas, evidenciando-se assim a prática denominada de
fishing expedition
, ou seja, “pesca” ou expedição probatória.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Consoante declarou em juízo o investigador de polícia
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
, foram recebidas diversas
denúncias anônimas versando sobre a suposta prática de tráfico de substâncias entorpecentes em residência previamente identificada, razão pela qual a Polícia Civil instaurou procedimento de monitoramento contínuo, mesmo diante das dificuldades de acesso impostas pela localização do imóvel. No decurso das diligências, especificamente no dia 28 de junho de 2019, a equipe policial abordou três indivíduos postados na entrada do imóvel: o recorrente
JONAS
, proprietário do local; a coacusada
Elisângela
; e um terceiro indivíduo, igualmente identificado como
Jonas
, o qual foi flagrado entregando ao denunciado uma cédula de vinte reais, declarando, após a abordagem, sua intenção de adquirir entorpecentes.

Prossegue asserindo que inquirido acerca da presença de materiais ilícitos na residência, o recorrente
JONAS
negou tal hipótese, autorizando, de forma voluntária, o ingresso da equipe policial. Acrescentou que permaneceu incumbido da segurança perimetral, enquanto o policial
Paulo
procedeu às buscas domiciliares, logrando êxito em localizar substâncias entorpecentes ocultadas sob o maleiro do guarda-roupa, além de uma balança de precisão. Ademais, apreendeu-se, no interior do imóvel, quantia aproximada de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em moeda corrente.

Referido testemunhante salientou que, durante o período de vigilância antecedente à ação, observou-se expressiva movimentação de indivíduos associados ao consumo de entorpecentes nas imediações do imóvel. Acrescentou que o recorrente
JONAS
admitiu ser usuário e, igualmente, agente ativo na comercialização de drogas ilícitas, enquanto
Elisângela
confessou ser usuária, reconhecendo o envolvimento ilícito do companheiro.

Ainda, consignou que, no transcorrer da diligência, outro indivíduo compareceu ao imóvel, tendo adentrado após bater palmas na entrada. Abordado, declarou tratar-se de sua primeira visita ao local, tendo sido orientado por terceiros acerca da existência de comércio ilícito de drogas na residência. Por derradeiro, o depoente afirmou que a equipe permaneceu em campana durante cerca de trinta minutos no dia do flagrante e que as denúncias passaram a ser recebidas aproximadamente uma semana antes da realização da diligência. [Relatório de Mídias, ID 254720246].

Essa compreensão fática é a mesma que o seu colega de farda
Paulo Suady Ferreira Vieira
apresentou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [Relatório de Mídias, ID 254720246].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que os investigadores de polícia
Antônio Nunes
e
Paulo Suady
faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizerem a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévias notícias indicando o endereço do réu/apelante como ponto de comércio malsão; e que, após campanas, a equipe policial constatou intensa movimentação de usuários e, especificamente, no fatídico dia, avistaram um usuário adentrando o imóvel e procederam a abordagem do ora recorrente, da sua companheira e do dependente químico na varanda da casa e, após franqueada entrada pelo apelante, foi realizada busca e encontrados narcóticos, além de significativo numerário e uma balança de precisão, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas a autorizar a
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem e busca na residência do Apelante, pois os policiais civis iniciaram campana de observação no local, constatando intensa movimentação de usuários de drogas no imóvel do ora apelante, em horários distintos, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estivesse praticando o tráfico de drogas noticiado, autorizando as medidas invasivas sem ordem judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Civil realiza investigações de condutas criminosas e possui a responsabilidade de identificação e captura de criminosos, além de promover a investigação de organizações criminosas e a repressão à infrações, de modo que, caso os agentes estatais, durante as diligências investigativas, se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e posterior busca no domicílio do ora apelante
JONAS GOMES DE LIMA,
que culminou na apreensão de
46,58g de COCAÍNA e 240,64g de MACONHA
na cena do crime, consoante atestado no laudo pericial de ID 254720220, págs. 36-39, que revelou o seu envolvimento com o narcotráfico. Aliás, no caso em tela, distancia-se a hipótese da denominada “
fishing expedition
” ou pesca probatória, conceito que pressupõe a busca por provas de maneira genérica e aleatória, sem indícios de ilícitos específicos.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito de absolvição.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que em datas anteriores e até o dia
28 de junho de 2019
, os denunciados
JONAS GOMES DE LIMA
e
ELISANGELA ALVES PASSOS
, enquanto conviventes, associaram-se com o fim específico de praticar o crime de tráfico de drogas em Pontes e Lacerda/MT. Para tanto, valiam-se da própria residência, localizada na Avenida Paraná (em frente ao Lar dos Idosos), Bairro Vila Guaporé, na aludida cidade, para
guardar
e
manter em depósito
substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico, além de utilizarem o imóvel como ponto de venda e fornecimento de drogas (vulgarmente denominada “boca de fumo”).

Ressalta-se que a Polícia Civil deste município já investigava os denunciados pela prática do tráfico de drogas. Em razão disso, no dia
28 de junho de 2019
, foi realizada campana no local indicado, ocasião em que os agentes observaram intensa movimentação de usuários de entorpecentes na residência. Diante da fundada suspeita, os policiais ingressaram no imóvel, onde se depararam com
Jonas Espíndola
, usuário de drogas, que, ao ser questionado, confessou ter ido ao local para adquirir substâncias entorpecentes.

Na sequência, foram realizadas buscas pessoais e domiciliares, tendo sido localizado, no quarto dos increpados, um recipiente contendo porção de maconha e um vaso com porção de pasta base de cocaína. Ato contínuo, prosseguindo-se nas buscas, localizou-se uma balança de precisão, bem como diversas porções de pasta base de cocaína, maconha e cloridrato de cocaína, escondidas em um fundo falso no guarda-roupa do casal, todas destinadas ao comércio ilícito. Ademais, foi encontrada a quantia de R$ 1.208,00 (mil duzentos e oito reais) em espécie, valor relacionado à atividade de tráfico de entorpecentes. [Denúncia, ID 254720220, p. 1-4].

Superada a questão preliminar suscitada e circunstanciados os fatos, passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório.

I –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 254720220, p. 5); pelo termo de exibição e apreensão (ID 254720220, p. 11-12); pelo boletim de ocorrência (ID 254720220, p. 6-10); pelo laudo pericial n.º. 410.2.04.2019.008295-01 (254720220, p. 36-39), que atestou a apreensão de
05 (cinco) porções de cocaína equivalentes a 46,58g (quarenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas)
e
02 (duas) porções de maconha, com peso total de 240,64g (duzentos e quarenta gramas e sessenta e quatro centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

JONAS GOMES DE LIMA
, perante a autoridade policial (ID 254720220, P. 24-26), declarou ser usuário de substâncias entorpecentes, assim como sua esposa,
Elisângela Alves Passos
, conhecida também pelos apelidos de “Loira” ou “Fernanda”. Disse que, na presente data, agentes da Polícia Civil dirigiram-se até sua residência, ocasião em que lograram êxito na apreensão de diversas porções de maconha, pasta base de cocaína e cocaína.

Pontuou ter adquirido tais substâncias exclusivamente para consumo próprio e de sua esposa,
embora tenha admitido, em circunstâncias pontuais, a comercialização de pequenas quantidades
.
Tal prática, segundo ele, visava à obtenção de recursos financeiros destinados à continuidade do consumo, de modo a manter o vício que o acomete
.
Ressaltou que não se dedica habitualmente à venda de entorpecentes, limitando-se a atender solicitações esporádicas provenientes de pessoas de seu círculo social
. Esclarece-se que a totalidade do valor obtido por meio dessas transações ilícitas era integralmente destinada à aquisição de drogas para uso pessoal.

No que tange ao numerário encontrado no local, consignou tratar-se de valor proveniente de sua atividade laboral como diarista, referente ao pagamento de uma quinzena, recebido na última segunda-feira. O montante teria sido pago por um indivíduo conhecido como “Baixinho”, o qual o contratou para serviços em uma obra situada nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Genius Som. Em relação às duas pessoas presentes na residência no momento da abordagem policial, o interrogado esclareceu tratar-se de “
Campos
” (Jonas Espindola), antigo colega de trabalho, e
David
, indivíduo que conheceu recentemente e que, ocasionalmente, visita sua residência. Por fim, negou que estivesse realizando qualquer transação comercial de entorpecentes com Campos no momento da chegada dos policiais.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa
, o
réu/apelante refutou de modo categórico a imputação que lhe fora dirigida, sustentando tratar-se de mero usuário de substâncias entorpecentes
. Alegou que a aquisição das substâncias ilícitas visava exclusivamente ao consumo pessoal, compartilhado ocasionalmente com sua companheira
Elisângela
, não havendo qualquer destinação mercantil ou intuito de disseminação ilícita. Reconheceu que no passado teve envolvimento com o comércio de drogas; contudo, afirmou de forma peremptória que, à época dos fatos objeto da presente persecução penal, tal conduta já havia sido integralmente abandonada, reafirmando, assim, sua condição exclusiva de usuário. [Relatório de Mídias, ID 254720246 e ID 254720247].

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o investigador de polícia
Jean Carlos dos Santos
informou
que a Polícia Civil recebeu informações de fonte confiável indicando que os acusados
JONAS
e
Elisângela
estariam envolvidos na comercialização de substâncias entorpecentes nas imediações do Lar dos Idosos, local também frequentado por usuários de drogas, especialmente em horários vespertinos e noturnos. Em função dessas informações preliminares, a equipe policial procedeu à realização de vigilância sistemática no local, em três ocasiões distintas.

Asseriu que na última dessas diligências, juntamente com seus colegas de farda, flagrou a chegada de um indivíduo que, por suas atitudes, demonstrava inequívoca intenção de adquirir substâncias ilícitas. Ressaltou que o imóvel investigado consistia em uma edificação isolada no quarteirão, destituída de cercas ou muros, apresentando apenas uma varanda frontal. E quando o suspeito tentou consumar a transação, foi procedida a abordagem policial. Nessa ocasião, o apelante
JONAS
encontrava-se com uma cédula de vinte reais nas mãos, acompanhado do referido usuário, também identificado como
Jonas
.

Continuou relatando que o acusado
JONAS
foi questionado sobre a existência de material ilícito em sua residência, negando tal hipótese e, espontaneamente, autorizou o ingresso dos policiais em sua moradia para a realização de busca domiciliar. Durante a diligência, localizaram no interior do quarto, uma porção de maconha e, no compartimento superior do guarda-roupa (maleiro), oculto por fundo falso, maconha, pasta base de cocaína e uma balança de precisão. Além disso, foram encontrados R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na carteira do recorrente e, no bolso de uma jaqueta, mais R$ 200,00 (duzentos reais).

Segundo o testemunhante, enquanto realizava as buscas no quarto na presença do acusado, seu colega, policial
Antônio
, permaneceu na sala de estar junto à coacusada
Elisângela
e ao usuário
Jonas
. Nesse ínterim, outro indivíduo, também identificado como usuário de entorpecentes, adentrou a residência. Relatou ainda que a vigilância prévia foi efetuada em três ocasiões, cada uma com duração aproximada de trinta minutos. Durante essas diligências, observou-se o usuário
Jonas
na varanda da residência, ocasião em que se inferiu a concretização da transação ilícita. Posteriormente, o próprio usuário confirmou que o valor de vinte reais encontrado com o réu
JONAS
lhe pertencia, confessando que sua presença no local tinha por finalidade a aquisição de entorpecentes, assim como o segundo usuário que compareceu à residência reiterou essa motivação.
[Relatório de Mídias, ID 254720246 e ID 254720247].

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem policial e prisão do recorrente, a testemunha ocular
Jonas Espíndola
, perante a
autoridade policial
(ID 254720220, p. 19-20), informou ser usuário de pasta base de cocaína há mais de vinte anos, afirmando conseguir conciliar o vício com suas atividades laborais e responsabilidades domésticas. Relatou que, na data do fato, saiu de sua residência levando R$ 20,00 (vinte reais) para adquirir entorpecente, dirigindo-se à residência de
JONAS
e
Fernanda
(identificada como
Elisângela
), também conhecida como “Loira”, situada em frente ao portão do Lar dos Idosos.

Relatou que, no local, entregou a
JONAS
uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) e solicitou “
uma de 10, c
ontudo, antes de receber o entorpecente, foi abordado por policiais, que o conduziram, juntamente com os demais presentes, ao interior da residência. Os agentes estatais conduziram, em momentos distintos,
JONAS
e
Elisângela
a um dos quartos, ressaltando não ter presenciado a localização da droga, mas ouviu quando os policiais orientaram
Elisângela
a preparar-se para ser conduzida à Delegacia, momento em que supôs ter sido encontrado material ilícito. Ao final, confirmou já ter adquirido entorpecentes de
JONAS
e
Elisângela
anteriormente, tendo conhecimento de que ambos foram presos recentemente pelo crime de tráfico de drogas.

Em juízo a referida testemunha mudou a versão inicial dos fatos
, declarando
que faz uso esporádico de substâncias entorpecentes, informando ainda conhecer o acusado
JONAS
no contexto social da cidade, tendo, inclusive, prestado serviços eventuais em sua residência, ocasião em que pôde observar o acusado exercendo atividade profissional com vínculo empregatício formal. Ressaltou, ainda, ter ciência de que o acusado faz uso de substâncias entorpecentes, afirmando já ter consumido tais substâncias em sua companhia em momentos anteriores.

Esclareceu que, no momento da abordagem policial, encontrava-se na residência do acusado não com a finalidade de adquirir drogas, mas para receber a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), decorrente de serviços previamente realizados. Relatou que, ao receber o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), precisou deslocar-se para efetuar a troca do dinheiro, a fim de devolver o troco de R$ 20,00 (vinte reais), o que motivou sua permanência no local.

Acrescentou conhecer a esposa do acusado, identificando-a como
Fernanda
, com quem também mantém relação de conhecimento, ressaltando, porém, que nega as declarações anteriormente prestadas em sede policial, nas quais afirmava ter comparecido à residência com o objetivo de adquirir drogas juntamente com o acusado. Justificou que, embora sua intenção inicial fosse exclusivamente receber o valor devido, posteriormente cogitava adquirir entorpecentes para consumo em companhia do acusado.

Reconheceu já ter frequentado a residência do recorrente em outras oportunidades e declarou ter pleno conhecimento de que tanto ele quanto sua esposa haviam sido presos anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, fato que, segundo afirmou, o levou a sentir necessidade de afastar-se daquele ambiente. Por fim, declarou não se recordar com exatidão do teor das declarações anteriormente prestadas perante a autoridade policial. [
Relatório de Mídias, ID 254720246 e ID 254720247].

Não obstante a narrativa do apelante
JONAS
quando interrogado em juízo negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito substâncias ilícitas destinadas à mercancia.

É importante salientar que os depoimentos dos policiais civis foram harmônicos, coesos e prestados de forma uniforme nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo razões para desqualificar suas declarações, como pretende a defesa.

Há que observar no caso em apreço que as circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita. Tal constatação se reforça pelo fato de que o flagrante se deu após recebimento de denúncias indicando o endereço do réu como ponto de venda de drogas e movimentação suspeita de usuários presenciada pelos investigadores de polícia durante as campanas prévias, culminando na abordagem do ora recorrente, a coacusada
Elisângela
e do usuário de drogas
Jonas
em frente à residência e posterior revista domiciliar.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
05 (cinco) porções de cocaína equivalentes a 46,58g (quarenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas)
e
02 (duas) porções de maconha, com peso total de 240,64g (duzentos e quarenta gramas e sessenta e quatro centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, juntamente com uma
balança de precisão
e
expressivo numerário
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar novamente que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente,
ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório
[mormente as declarações extrajudiciais do usuário de drogas,
Jonas Espindola
] e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
JONAS
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía as drogas –
05 (cinco) porções de cocaína equivalentes a 46,58g (quarenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas)
e
02 (duas) porções de maconha, com peso total de 240,64g (duzentos e quarenta gramas e sessenta e quatro centigramas)
– tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
46,58g
(quarenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas) d
e

COCAÍNA e
240,64g
(duzentos e quarenta gramas e sessenta e quatro centigramas) de MACONHA
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a
0,1 grama
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JONAS GOMES DE LIMA
pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i.
Defensoria Pública
requereu o prequestionamento dos seguintes dispositivos e fundamentos jurídicos:
“a tese da nulidade da entrada em domicílio com base em denúncias anônimas, sem diligências ou investigação prévia e com base em elementos subjetivos, bem como os artigos 28 e 33 da Lei de Drogas e os precedentes mencionados e citados, para fins de interposição futura de recursos aos Tribunais Superiores”
(sic, ID 254721661, p. 7)

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
JONAS GOMES DE LIMA
,

mantendo inalterada a sentença proferia pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
nos autos da ação penal n. 0007246-64.2019.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025